Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Tipicidade. Mal injusto e grave não evidenciado.
Se na mensagem enviada pelo réu constam apenas xingamentos, sem declaração de causar mal injusto e grave à vítima, não há o crime de ameaça. Apelação provida.